Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-89.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
I. Caso em exame
1. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por correntista idosa em razão de fraude conhecida como ‘golpe do motoboy’, por meio do qual terceiros, se passando por funcionários do banco, induziram a autora a entregar seu cartão de crédito, resultando na realização de compra fraudulenta no valor de R$ 194.000,00, embora seu limite fosse de R$ 75.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se os réus integrantes da cadeia de fornecimento são legitimados passivos; (ii) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários que justifique a responsabilização dos réus; (iii) estabelecer se é possível afastar a culpa concorrente da autora, consumidora idosa, diante da sua condição de hipervulnerabilidade; (iv) analisar a existência de dano moral indenizável; e (v) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pela parte autora em sua petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
4. A bandeira do cartão de crédito (instituidora do arranjo de pagamento) e demais fornecedores integrantes da cadeia de consumo são partes legítimas e devem responder solidariamente pelo fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (CDC 7o parágrafo único 12 25 § 1o).
5. Ainda que tenha havido o fornecimento espontâneo do cartão magnético com chip e senha aos golpistas pela parte autora, há falha na prestação de serviço caracterizada pela desídia quanto à verificação da procedência de transação atípica, bem superior ao limite do próprio cartão de crédito, e que destoa consideravelmente do padrão médio de consumo da cliente.
6. O vazamento de dados pessoais da consumidora, utilizados pelos fraudadores, revela falha no dever de segurança do banco e dos demais integrantes da cadeia de consumo.
7. Embora a jurisprudência admita a atenuação da responsabilidade dos réus em razão de culpa concorrente do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça orienta que se considere, na averiguação da responsabilidade civil em casos de fraude bancária contra consumidor idoso, sua peculiar situação de hipervulnerabilidade, sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.
8. Excepcionalmente, diante da peculiar situação de hipervulnerabilidade da autora (consumidora idosa – 78 anos), mitiga-se a imputação de responsabilidade em relação a ela, de modo que os réus deverão restituir integralmente os valores debitados fraudulentamente.. Precedentes do STJ e TJDFT.
9. Verificado que a conduta voluntária da cliente contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetida, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira e demais integrantes da cadeia de fornecimento.
10. A devolução dos valores pagos deve ser feita de forma simples, diante da existência de engano justificável por parte dos réus.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao apelo dos réus.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CDC, arts. 7o, parágrafo único; 12; 14, § 1o e § 3o, II; 20; 25, § 1o; 42, parágrafo único. CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023. STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.9.2023, DJe 15.9.2023. STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. TJDFT, Acórdão 1814854, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a T. Cível, j. 21.02.2024, DJe 29.02.2024. TJDFT, Acórdão 1958949, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a T. Cível, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão 1951598, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a T. Cível, j. 28.11.2024. TJDFT, Acórdão 1815226, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a T. Cível, j. 07.02.2024.